Tribunal: TJSP
Processo: 2248060-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248060-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDGARD APARECIDO VALARETO e ELISABETH DA SILA COSTA
VALARETO, são agravados RENATO LUIZ AGUENA, CLAUDIA ELIANA
AGUENA, CARLOS ARTUR AGUENA e DAISY EMMY AGUENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248060-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2248060-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Edgard Aparecido Valareto e outro
AGRAVADOS
Renato Luiz Aguena e outros
COMARCA
São Paulo - F.R. de Jabaquara - 2a Vara Cível
VOTO No 38.709
EMENTA
Ação de despejo por falta de
pagamento com pedido cumulado de cobrança. Cumprimento de
sentença. Decisão que rejeita impugnação à avaliação de imóvel
penhorado. Alegação, no agravo, de que se cuida de bem protegido
pela
Lei
8.009/90.
Tema
não
levado
á
apreciação
do
Juiz.
Inadmissibilidade da supressão de instância. Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de despejo por falta de pagamento com
pleito cumulado de cobrança ora em fase de cumprimento de sentença,
homologou laudo de avaliação de imóvel e determinou a realização de leilão
eletrônico.
Os recorrentes afirmam tratar-se o imóvel de bem
de família e, portanto, impenhorável, o que impõe mandar levantar a
constrição.
Ao agravo foi negado efeito ativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248060-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em decisão de fls. 123 o Juiz determinou a
penhora do imóvel indicado pelos exequentes e posteriormente veio o laudo
de avaliação do referido bem (fls. 149/159).
As partes foram intimadas para se manifestar
sobre o laudo (fls. 160), tendo os devedores então impugnado o valor lá
indicado, mas o Juiz rejeitou a impugnação, homologou o laudo e mandou
proceder ao leilão (fls. 169/171).
Contra aquela decisão os recorrentes agora se
insurgem ao argumento de que o aludido imóvel é bem de família e, por
isso, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90 não podia ter sido
penhorado.
Pois o agravo nesses termos assentado se
mostra manifestamente inadmissível.
Afinal, na decisão agravada o Juiz nada decidiu
sobre a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.
Logo, não podem os devedores se servir do
agravo para obter da Corte manifestação sobre pontos que o julgador não
apreciou e que nem foram levados a seu exame, eis que isso importaria em
desconsiderar a instância natural.
Pertinente se mostra, aliás, a observação de
Vicente Greco Filho ainda ao tempo do Código anterior, mas que continua
atual:
“O sistema da pluralidade de graus de jurisdição e
o princípio da indelegabilidade e inderrogabilidade da jurisdição impõem que
cada grau de jurisdição examine a questão na ordem estabelecida pelo
sistema processual, de modo que, enquanto não ocorrer a decisão em grau
inferior e até que seja interposto o recurso, o grau superior não pode decidir
ou interferir por falta de competência.” (Direito Processual Civil Brasileiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248060-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Saraiva,14a ed., II, 280).
Em suma, ante a desconformidade entre o que
decidiu o Juiz e as razões externadas no recurso, do agravo não se
conhece.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator